Tribunal: CARF
Processo: 23034.024044/2003-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.024044/2003-94
ACÓRDÃO
2201-012.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO SERRA GRANDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/06/2002
FUNGIBILIDADE.
SOLICITAÇÃO
DE
PRAZO
COMO
IMPUGNAÇÃO.
CONTRAPOSIÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. SUBSTÂNCIA DA PEÇA
PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. Pode-se aplicar o princípio da fungibilidade
recursal quando reste demonstrado que a designação formal da peça
processual corresponde à sua substância.
FNDE. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PROGRAMA RAI. REVISÃO
DE VALORES. APURAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS.
Deve ser extinto o processo, com resolução de mérito, quando confirmado
após revisão por diligência, que os valores das competências da
Contribuição ao Salário-educação em litígio foram efetivamente recolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024044/2003-94
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de Notificação para Recolhimento de Débito — NRD de n°
49.901.425-1, lavrada pelo FNDE com crédito relativo às contribuições para o FNDE,
correspondente ao período de 07/1996 a 06/2002 (referente às competências 07/96 a 06/97, 01 a
12/99, 07/00 a 12/00, 07/01 a 06/02). A NRD, com exigência das contribuições para o Salário
Educação incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, foi consolidada em
15/10/2003.
O Contribuinte foi cientificado do lançamento por via postal em 21/10/2003,
conforme Aviso de Recebimento. Cientificado do procedimento, solicitou dilação de prazo para
regularização das informações do Programa RAI, o qual foi deferido, sendo dado ciência ao
contribuinte por via postal em 17/11/2003.
Conforme Informação n. 217/2006 – DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC, datada de
11/03/2006 (fl. 50), a Divisão de Análise de Defesa relatou que a Recorrente deixou de apresentar
defesa administrativa à Notificação Para Recolhimento de Débito — NRD n° 0001.170/2003,
datada de 15/10/2003, razão pela qual recomendou a declaração de Revelia.
Verificou-se, ainda, que a empresa não cumpriu o disposto na Instrução n. 01/1996
do FNDE e nas Resoluções posteriores, ante a ausência das declarações dos empregados.
Conforme o art. 4o, na modalidade Indenização de Dependente, o beneficiário é reembolsado
semestralmente mediante a declaração dos empregados por ele responsáveis. A atualização do
cadastro dos alunos deveria ser fornecida pelo formulário Relação de Alunos Indenizados (RAI).
Decidiu-se, assim, pela procedência da notificação.
A Empresa Mineração Serra Grande S/A interpôs Recurso Voluntário (fl. 63 a 72)
em documento datado de 01/07/2006, pedindo que seja a) afastada a declaração de revelia; b)
afastada a exigência de depósito recursal, e c) a revisão dos valores apurados, comparando-se com
valores recolhidos através dos comprovantes de depósito anexados. Segundo o contribuinte:
Com a efetivação das retificações das informações contidas nos registros do
Programa RAI, os fatos que originaram a Notificação inicial n° 0001170/2003
foram substancialmente modificados, devendo a mesma ser cancelada porque
abrange fatos inexistentes e os valores nela constantes se revelam incorretos, o
que fica expressamente requerido.
O CARF, através da Resolução no 2201-000.522, em 14/09/2022, converteu o
julgamento em diligência, com o órgão julgador requerendo a revisão dos valores apurados no
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024044/2003-94
3
período fiscalizado para comparação com valores recolhidos através do comprovante de depósito
anexado (fls. 73), bem como a verificação da atualização da RAI apresentada.
A Informação Fiscal (fl. 146), datada de 19/03/2024 (fl. 146), traz o resultado da
diligência nos seguintes termos:
(fl. 150) 12 Diante do exposto, comparando-se o valor devido apurado e o
efetivamente recolhido pelo contribuinte, apurou-se que a MINERAÇÃO SERRA
GRANDE SA é devedora da contribuição em algumas competências e credora em
outras.
13 Na totalização, fica demonstrado que o contribuinte recolheu valor superior ao
efetivamente devido, para o período de 07/1996 a 06/2002, restando o crédito de
R$ 2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais).
14 Conclui-se então a presente INFORMAÇÃO FISCAL, devendo ser comunicado o
contribuinte sobre o resultado da presente diligência, retornando posteriormente
o presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Cientificado o contribuinte da decisão em 22/03/2024 (fls. 152 a 155), houve
apresentação de Manifestação, em 17/04/2024 (fls. 156 a 159):
(fl. 158) Conforme se verifica da análise do processo administrativo, que o prazo
antes definido na Notificação Para Recolhimento de Débito — NRD n°
0001.170/2003 para pagamento do débito ou apresentação de defesa
administrativa, através do Ofício 3249/2003, foi expressamente convertido em
prazo para regularização das informações no Programa RAI.
Os arquivos eletrônicos foram gerados e as informações constante do Programa
RAI, foram retificadas e processadas. Assim, os fatos que originaram a Notificação
0001170/2003 foram substancialmente modificados, perdendo referida cobrança
seu objeto, devendo a mesma, EFETIVAMENTE SER CANCELADA.
Com a retificação, os valores apurados foram recolhidos, conforme comprovante
de pagamento de fls.73: (...) A conclusão do auditor-fiscal, responsável pela
análise que resultou no documento de fls. 146 e seguintes, constatou que a
MINERAÇÃO SERRA GRANDE S/A cumpriu a obrigação principal, inclusive, com
recolhimento em excesso de R$ 2.024,00:
Por fim, ratifica os termos do Recurso Voluntário de fls. 61 e seguintes.
Conforme o Despacho de Encaminhamento, datado de 17/05/2024 (fl. 162),
encaminhou-se ao Relator para prosseguimento.
É o Relatório.

VOTO
Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024044/2003-94
4
1. Admissibilidade.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 1a instância, conforme AR de fls.
33, em 17/11/2003. O contribuinte não apresentou impugnação própria, e sobre isto foi proferido
a Informação n° 217/2006 (fls. 50 a 52), que declarou revelia do contribuinte e decidiu pela
procedência da notificação. Após cientificado da Informação n° 217/2006, o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fls. 63 a 67).
Conforme o DICOP – Divisão de Cobrança de Contribuições Previdenciárias, o PAF
referente à Contribuição Social do Salário-Educação migrou para a Receita Federal:
(fl. 127) 2. Em virtude das disposições contidas nos artigos 3 0 e 4° da Lei n°
11.457/2007, que transferiram os processos administrativos fiscais das
contribuições sociais devidas a terceiros para a RFB, os débitos de salário
educação constituídos pelo FNDE foram migrados dos sistemas de controle
próprios do FNDE para os sistemas de controle de lançamento e de cobrança da
RFB, SISCOL e SICOB, respectivamente. (...)
5. A recepção e o tratamento dos referidos créditos deverão observar o disposto
na Portaria Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE n°. 09, de 11/06/2010 e na Nota
CODAC/DICOP n°. 05, de 16/06/2010, sobretudo no que concerne à recepção do
débito no sistema SICOB.
6. Encaminhe-se o presente processo à DRF – Anápolis (GO), unidade de
circunscrição do CNPJ centralizador do débito, conforme consulta ao sistema
AGUIA, telas anexadas às fls. 123, para recepção do débito no sistema SICOB, tela
anexada às fls. 124, e adoção das demais providências de atualização do histórico
do débito e prosseguimento do contencioso administrativo ou da cobrança,
conforme o caso.
Pelo rito do Decreto 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal
Federal, o contribuinte deve se manifestar unicamente sobre a revelia. É que a Autoridade
Preparadora deve declarar a revelia e o processo segue para cobrança amigável (art. 21). A
impugnação da exigência é que instaura a fase litigiosa do procedimento (arts. 14 e 15), e sem ela
há preclusão do direito de apresentação de provas, salvo exceções (art. 16, §4o), e mesmo de
qualquer matéria a ser contestada (art. 17).
Conforme Informação n. 217/2006 (fl. 50), a Divisão de Análise de Defesa relatou
que a Recorrente deixou de apresentar defesa administrativa à Notificação Para Recolhimento de
Débito — NRD n° 0001.170/2003, datada de 15/10/2003, razão pela qual recomendou a
declaração de Revelia.
A Empresa Mineração Serra Grande S/A interpôs Recurso Voluntário (fl. 63 a 72)
em documento datado de 01/07/2006, pedindo que seja afastada a declaração de revelia, dado
que o prazo para pagamento/defesa foi convertido em prazo para regularização das informações
no Programa RAI.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024044/2003-94
5
A Notificação Para Recolhimento de Débito foi lavrada em 15/10/2003 (fl. 28). Após
o recebimento da Notificação a empresa pediu prorrogação de prazo em 07/11/2003 (fl. 31). E,
através da mensagem eletrônica de 10/11/2003 (fl .97), o Setor SETAD/GEARC informou sobre o
Oficio n° 3249/2003, autorizando a prorrogação de 30 dias para a regularização das informações
no Programa RAI. A partir disso, os arquivos eletrônicos gerados foram processados com êxito (fl.
107 a 121).
Devo constatar que o contribuinte tem razão quanto a solicitação deferida pela
Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança e do SME. No Ofício n. 3249/GEARC/DIROF, em
documento datado de 10/11/2003. O contribuinte contou com trinta dias a mais para tanto
ajustar a Relação de Alunos Indenizados quanto para pagar os débitos que constatou existirem. É
dizer, não houve neste processo administrativo revelia em primeira instância.
A própria decisão de 1a instância informa que:
(fl. 50) Entretanto, em atenção ao princípio da legalidade objetiva, que busca
informar toda a atividade realizada pela autoridade administrativa, quando atua
em nome da Administração Pública, e o princípio da verdade real, que busca a
obtenção dos fatos verdadeiros, ambos norteadores do processo administrativo
fiscal tributário, realizaremos a análise de ofício dos autos nos termos que se
segue.
Julgo que é possível a análise de mérito deste processo, tanto pela fungibilidade – o
contribuinte apresentou em 07/11/2003 pedido de prazo para regularização das informações (fl.
31), o que foi deferido pelo próprio FNDE no Ofício n. 3249 em 10/11/2003 (fl. 3), quanto pelos
mesmos princípios da verdade real e da legalidade objetiva. Ainda que de ofício, houve análise dos
pontos tratados agora em sede recursal.
O que o contribuinte trouxe à baila, agora em segunda instância, foram justamente
as provas de que, naquele prazo dilatado, transmitiu os arquivos eletrônicos para apreciação do
Setor de Arrecadação e Cobrança.
E, por isso, houve conversão diligência para a averiguação dos valores recolhidos
através de comprovante de depósito anexado aos autos, bem como para a verificação da
atualização da RAI apresentada.
Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, entendo por atendidos.
Quanto ao afastamento da exigência de depósito recursal, basta citar a Súmula
Vinculante n. 21 do STF, que assenta ser inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
2. Resultado da diligência. Revisão dos valores.
A Empresa Mineração Serra Grande S/A pede a revisão dos valores apurados,
comparando-se com valores recolhidos através dos comprovantes de depósito anexados. Segundo
o contribuinte:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024044/2003-94
6
Com a efetivação das retificações das informações contidas nos registros do
Programa RAI, os fatos que originaram a Notificação inicial n° 0001170/2003
foram substancialmente modificados, devendo a mesma ser cancelada porque
abrange fatos inexistentes e os valores nela constantes se revelam incorretos (...).
A Informação Fiscal (fl. 146), datada de 19/03/2024 (fl. 146), traz o resultado da
diligência nos seguintes termos:
(fl. 150) 12 Diante do exposto, comparando-se o valor devido apurado e o
efetivamente recolhido pelo contribuinte, apurou-se que a MINERAÇÃO SERRA
GRANDE SA é devedora da contribuição em algumas competências e credora em
outras.
13 Na totalização, fica demonstrado que o contribuinte recolheu valor superior ao
efetivamente devido, para o período de 07/1996 a 06/2002, restando o crédito de
R$ 2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais).
Conforme o documento da DIFIS, o contribuinte recolheu valor superior ao
efetivamente devido, para o período de 07/1996 a 06/2002, restando o crédito de R$ 2.024,00
(dois mil e vinte e quatro reais).
3. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 168
DF CARF MF
Original